Tribunal: STF
Processo: RHC 187134
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Jose Mendes Antunes em favor de Saulo Miguel Penteado Montagnani, contra acórdão do STJ, nos autos do HC 525.411/ PR.
    Colho a ementa da decisão impugnada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DESTINADA A OITIVA DE TESTEMUNHAS EM CARTA PRECATÓRIA. IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU, EM VIRTUDE DE OUTRA AUDIÊNCIA MARCADA PARA A MESMA DATA EM OUTRA CIDADE. RÉU QUE ADVOGOU EM CAUSA PRÓPRIA DURANTE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E FOI REPRESENTADO POR ADVOGADO AD HOC QUANDO FORAM OUVIDAS AS TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO FEITO. VÁRIOS RÉUS, DENTRE OS QUAIS ALGUNS PRESOS, COM DIFICULDADE DE REAGENDAMENTO DE NOVA DATA CONVENIENTE. INVERSÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA EM CARTA PRECATÓRIA (ART. 222, CPP). RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Esta Corte tem entendido que “A falta do comparecimento do defensor constituído, ainda que motivada, não determinará o adiamento ou a nulidade de ato algum do processo, desde que o juiz nomeie substituto, ainda que provisoriamente ou para tão somente o efeito do ato". (HC 207.153/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 26/05/2015). 3. "A nomeação de defensor ad hoc para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança. Inteligência dos artigos 263 e 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp 1.072.292/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018). 4. Não existe nulidade na decisão que indefere pedido de redesignação de data para audiência destinada a ouvir de testemunhas no juízo deprecado, se, a par de haver tempo suficiente para substabelecimento de poderes pelo causídico constituído, o réu a ela compareceu e atuou como advogado em causa própria durante a oitiva de testemunhas de defesa, sendo-lhe nomeado patrono ad hoc, dentre os advogados dos demais réus que conheciam o caso, para a oitiva das testemunhas de defesa, que haviam manifestado o desejo de não prestar depoimento na presença dos réus. 5. Justifica-se, ademais, a manutenção da data de audiência de oitiva de testemunhas no Juízo deprecado em virtude da conveniência da instrução de feito complexo com 12 (doze) corréus, dentre os quais vários presos, o que tornaria muito difícil encontrar nova data e hora em que todos os envolvidos estariam disponíveis, tanto mais que a magistrada estava prestes a sair de licença maternidade, sem perspectiva de que fosse indicado outro juiz para substituí-la. 6. “A inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes” (AgRg no RHC 105.154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 2, p. 105)
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos e pedidos formulados.
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. “Esse postulado básico – pas de nullité sans grief – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem). 
    Na hipótese dos autos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta via.
    Cito trecho do acordão recorrido:
    “Sobre a presença do advogado constituído pela defesa em audiências, esta Corte tem entendido que a falta do comparecimento do defensor constituído, ainda que motivada, não determinará o adiamento ou a nulidade de ato algum do processo, desde que o juiz nomeie substituto, ainda que provisoriamente ou para tão somente o efeito do ato. (HC 207.153/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 26/05/2015). Nessa linha, a nomeação de defensor ad hoc para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança. Inteligência dos artigos 263 e 265 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.072.292/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018). 
    Pelo que se vê das informações prestadas tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Isabel do Ivaí/PR, o advogado constituído pelo Paciente, Dr. Rodrigo José Mendes Antunes, soube na véspera da audiência destinada à oitiva de testemunhas na Comarca de Loanda/PR, ou seja, em 14.06.2018, que a audiência anteriormente marcada na Comarca de Londrina – audiência indicada como colidente com a de Loanda/PR – não seria realizada, em razão da intimação frustrada da única testemunha a ser ouvida na Carta Precatória nº 0075646- 60.2017.8.16.0014, mas mesmo assim, deixou de comparecer à audiência em questão nos autos, realizada no dia seguinte, o que demonstra que o impedimento apontado como justificativa para a redesignação da audiência de oitiva de testemunhas em Loanda/PR deixou de existir. Ademais, o próprio paciente admite ter concordado em atuar em causa própria durante a oitiva das 3 (três) testemunhas de acusação, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo dentre os advogados dos demais corréus presentes à audiência (e que, portanto, conheciam o caso), para a oitiva das 4 (quatro) testemunhas de defesa que haviam manifestado o desejo de não prestar depoimento na presença dos réus, não tendo sido apontados os prejuízos sofridos pela defesa em decorrência da ausência do defensor constituído.
    (…)
    Por fim, como bem observou o parecer ministerial, igualmente ausente qualquer nulidade decorrente da inversão da ordem de oitiva das testemunhas a serem inquiridas mediante carta precatória, bem como acertada a negativa de suspensão da instrução criminal, pois a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no RHC 105.154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019
    (…)
    Não se vislumbra, portanto, no caso concreto, a excepcionalíssima hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ” (eDOC 2, p. 63 -64, 66, 68)
    Em relação à alegada nulidade pela inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa, a oitiva de testemunha realizada mediante carta precatória, não enseja em nulidade, como disposto no art. 400, do diploma processual penal, nos termos da jurisprudência deste STF.
    Em acréscimo, colho do parecer da PGR o seguinte trecho:
    “Pois bem, segundo a pacífica jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, não é possível o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, quando não demonstrado prejuízo efetivo acarretado à parte, entendimento decorrente do art. 563 do Código de Processo Penal1 . Nesse sentido: 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se proclama nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. O “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 170490 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC 172854 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) 
    (…)
    Por fim, além de não ter sido demonstrado prejuízo por inobservância à norma do art. 400, caput, do CPP, há de se ressaltar que “a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal (…)” (fl. 270).” (eDOC 6)
    Diante dessas ponderações, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem, nos termos do art. 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente